Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NESSE INTERREGNO. RECONVENÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL NÃO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO RECONVINTE. SONEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Na ação de dissolução e reconhecimento de união estável é admissível a reconvenção quando o apelante/demandado/reconvinte reconhece a existência da união, do período alegado e da partilha do imóvel apresentado na inicial, mas sustenta a existência de outro bem imóvel não mencionado na petição inicial.

II. A distribuição do ônus da prova na reconvenção obedece às mesmas regras estabelecidas para a ação principal (Código de Processo Civil, art. 343, § 1o c/c art. 373, inc. I). Portanto, incumbe ao reconvinte provar os fatos constitutivos do seu direito à meação do imóvel tido por sonegado.

III. O reconvinte/apelante não comprovou que o alegado imóvel situado na QN 119, Samambaia Sul/DF (endereço incompleto) pertenceria à parte apelada, sendo que esta teria informado ser proprietária de outro imóvel em Samambaia Sul/DF (boa-fé processual), cuja aquisição teria sido posterior à dissolução da união estável.

IV. Irretocável a improcedência do pedido reconvencional, uma vez não cumprido o ônus probatório a cargo do reconvinte/apelante.

V. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.